Tribunal: TJDFT
Processo: 0004026-15.2018.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa quando não se vislumbra qualquer negativa de produção de outros elementos probatórios e notadamente quando o acervo constante nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato contra a vítima em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, na forma da lei específica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de convicção.
3. A contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, consiste nos atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, como empurrão, safanão, rasgar roupa ou puxar cabelo. Tais fatos não podem ser banalizados, especialmente no contexto das relações domésticas, sob pena de subverter a intenção do legislador e, por via oblíqua, fechar os olhos ao que diz a Súmula 589 do STJ, segundo a qual "É inaplicável o princípio da insignificância nas contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas".
4. Nos termos da Súmula 588 do STJ "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".
5. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
7. Apelação conhecida e desprovida.